Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702780-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDOMAR JOAO PARREIRA AGRAVADO: CLARO S.A. DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões (id. 23942413), intime-se a parte Agravante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora